Tribunal: TJSP
Processo: 1018367-90.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência – Desnecessidade da dilação probatória almejada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência – Desnecessidade da dilação probatória almejada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Pedido julgado procedente em 1o Instância – Redução da multa diária – Sentença alterada somente neste ponto – Recurso da Municipalidade improvido, dando-se parcial provimento ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018367-90.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada OZELITA MORAIS DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1018367-90.2015.8.26.0564 – SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
APDA.: OZELITA MORAIS DE OLIVEIRA MARTINS.
JUIZ PROLATOR: IDA INÊS DEL CID.
VOTO No 35.378
CERCEAMENTO DE DEFESA Inexistência Desnecessidade
da dilação probatória almejada Preliminar rejeitada.
AÇÃO ORDINÁRIA
Saúde pública
Fornecimento de
medicamentos
Dever do Estado
Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes Pedido julgado procedente
em 1o Instância Redução da multa diária Sentença alterada
somente neste ponto Recurso da Municipalidade improvido,
dando-se parcial provimento ao reexame necessário.
Trata-se de ação na qual pleiteia a autora o
fornecimento de medicamento para tratamento de Osteoporose desintométrica (Forteo
-
Teriparatida),
cujo
custo
mensal
é
de
aproximadamente R$ 2.800,00 (fl. 44).
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, nos seguintes termos:
“[...] Posto isto e por tudo o mais que dos autos
constam, JULGO PROCEDENTE a ação de Obrigação de Fazer, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
3
Município de São Bernardo do Campo a fornecer à autora os medicamentos
indicados na petição inicial, sob prescrição médica, nas quantidades
indicadas e sem interrupção, no prazo de 20 dias, sob pena de não o fazendo
incidir multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 5.000,00. Autoriza-se a
inobservância da Resolução da CMED e de Licitações para a compra dos
medicamentos.
Condenam-se o réu ao pagamento da importância
de R$ 1.500,00 a título de verba honorária, à luz do artigo 85, do Código de
Processo Civil. [...]”.

Além do reexame necessário, apela a vencida (fls.
89/102). Registra, preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa, eis que
não houve comprovação quanto ao direito pleiteado, sendo imprescindível a
realização de perícia. Indica que, por se tratar de medicamento de alto custo, a
responsabilidade é do Estado. No mais, pugna pela improcedência da
demanda.
Contrarrazões às fls. 106/109.
Pelo despacho de fls. 119/120, o processo foi
suspenso em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça
quanto ao Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
4
julgamento.
Pois bem.
Ab initio, não se reconhece o cerceamento de
defesa.
Com efeito, a inicial veio instruída com todos os
documentos necessários à comprovação do direito alegado.
Note-se que há inclusive relatório médico e exames
elaborados por especialistas, demonstrando a necessidade do tratamento
pleiteado na presente ação (fls. 16/32).
Ora, a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal parecer, o
fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas previstas no artigo
302, do Código Penal, caso ateste algo de forma inverídica.
Assim, observa-se que, no caso, a necessidade ou
não dos insumos solicitados é da competência da DRA. PAULA PIRES
(CRM no. 138.809), como decorre do Código de Ética Profissional
(Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina), de sorte
que inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos
da rede pública para comprovar sua moléstia.
Desta feita, sendo despicienda uma maior dilação
probatória, não há se falar em cerceamento de defesa. Passo a analisar o
mérito dos recursos.
Com efeito, as normas, constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação
de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
5
um ou outro ente da Federação.
Portanto,
perfeitamente
cabível
o
pleito
exclusivamente em face do Município, não havendo se falar em litisconsórcio
passivo necessário ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,7.12.2010, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos pleiteados pela autora (fls. 29/32) “Forteo -
Teriparatida”. Tal exigência visa garantir a sua sobrevivência e o tratamento
de sua enfermidade. Entretanto, em razão do valor dos medicamentos, não
tendo a demandante condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto
ao Poder Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que o requerente tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
6
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
E nesse esteio, tem-se que a lista padronizada do
Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, é
meramente enunciativa, o que não afasta o dever constitucional de garantir a
vida e o acesso à saúde. Frise-se que o fornecimento do fármaco pode ser
realizado por medicamento genérico que apresente o mesmo princípio ativo
daquele prescrito.
Por derradeiro, no tocante ao arbitramento da multa
diária imposta em caso de descumprimento, não há que se falar na sua
exclusão, uma vez que “as 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de ofício,
mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018367-90.2015.8.26.0564 -Voto no
7
suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ-
RF 370/297: 6a. T., REsp 201.378).
Nesse diapasão tem se decidido no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “consoante entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao
juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de
multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Publica”.
(AG RG REsp. no. 439.935/RS, rel. Min. GILSON DIPP, j. em 01.10.02).
Nesse sentido, é bem certo que, para evitar maiores
prejuízos ao erário público, reduzo a multa diária aplicada ao valor de R$
200,00 (duzentos reais), mantendo-se o limite delimitado pelo juízo “a quo”,
pelo que, a r. decisão merece ser reformada somente neste ponto, mantendo-
se, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto
posto,
afastada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso da Municipalidade, dando-se parcial provimento ao
reexame necessário.

LEME DE CAMPOS
RELATOR